Tribunal: TJES
Processo: 0002625-91.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002625-91.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS DA RESSURREICAO FELIX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em situação de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/06), conforme sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões centrais estão em debate:

(i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação criminal do apelante;
(ii) analisar se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem com o tipo penal do art. 129, § 9º, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada por boletim de ocorrência e testemunho policial.
4. A autoria foi confirmada pelas declarações coerentes da vítima, corroboradas por outros elementos probatórios, inclusive depoimento de policial.

5. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório.
6. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, em conjunto com o art. 129, § 9º, não configura bis in idem, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. A pena foi corretamente dosada, observando os critérios do art. 59 do Código Penal, com regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.”

“A aplicação da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, em conjunto com o art. 129, § 9º, não configura
bis in idem
, sendo válida a sua utilização em casos de violência doméstica contra a mulher.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal: arts. 25; 59; 61, II, "f"; 129, § 9º; 33, § 2º, "c".

Código de Processo Penal: art. 386, VII.

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AREsp 2264395, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/02/2023

STJ, AgRg no AREsp 2027236/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 09/08/2022

STJ, AgRg no AREsp 2711272/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 29/10/2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002625-91.2019.8.08.0050

APELANTE: MATEUS DA RESSUREIÇÃO FELIX

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS DA RESSUREIÇÃO FELIX
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES – Comarca da Capital
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para condenar o apelante pela prática do crime do art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante pleiteando a absolvição, ante a alegada insuficiência de provas para a condenação ou, subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas no ID 15875194, pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o Parecer da douta Procuradoria de Justiça, acostado ao ID nº 16974277.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

I – DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente, cumpre destacar que a materialidade delitiva restou comprovada mediante o boletim de ocorrência e, sobretudo, pelo testemunho do policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência, o qual afirmou ter constatado a presença de hematomas visíveis nos braços e coxas da vítima, mesmo transcorrido tempo considerável desde os fatos.

Quanto à autoria, verifica-se que a vítima, em juízo, afirmou de forma clara que houve agressões mútuas entre ela e o apelante, atribuindo a ele o início do conflito em razão da negativa de entregar o filho do casal. Seu relato mostra-se coerente e encontra respaldo nos demais elementos probatórios, especialmente no depoimento do policial que atendeu à ocorrência e confirmou a existência de lesões.

Diante desse cenário, importa rememorar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento reiterado de que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção colhidos sob o devido processo legal. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
(STJ – AREsp 2264395, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 13/02/2023).

[...]
Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sendo suficiente para embasar decreto condenatório quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.
(STJ – AgRg no AREsp 2027236/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 09/08/2022).

No presente caso, inexiste qualquer vício ou contradição relevante que comprometa a credibilidade das declarações prestadas, razão pela qual não há falar em dúvida razoável a amparar a tese absolutória.

Ademais, a alegação de legítima defesa também não encontra respaldo no conjunto probatório, pois não se comprovou que o apelante estivesse repelindo agressão injusta, atual e iminente, como exige o art. 25 do Código Penal.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da condenação, por estar devidamente lastreada em elementos robustos de autoria e materialidade, sendo incabível a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II – DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CÓDIGO PENAL

No tocante ao pedido subsidiário da defesa, de afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal, sustenta-se a tese de
bis in idem
, sob o argumento de que a violência contra a mulher já se encontra contemplada no tipo penal do art. 129, § 9º, do CP.

Essa alegação, contudo, não merece acolhimento, pois, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, “
f
”, do Código Penal com o tipo penal do art. 129, § 9º, do mesmo diploma não configura
bis in idem
, uma vez que o primeiro dispositivo incide sobre a motivação de gênero e a maior reprovabilidade da conduta, ao passo que o segundo qualifica a lesão corporal em razão do vínculo doméstico ou familiar.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Consoante orientação desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não consubstancia
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher.
(STJ – AgRg no AREsp 2711272/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 29/10/2024).

Assim, correta a majoração da pena em 01 (um) mês, conforme realizado na segunda fase da dosimetria, uma vez reconhecida a incidência da agravante legal, em harmonia com os princípios da individualização e proporcionalidade da pena.

Não se vislumbra, ainda, qualquer irregularidade ou excesso na fixação da pena, a qual respeitou os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo estabelecida em 03 (três) meses na pena-base e devidamente majorada em razão da agravante, perfazendo 04 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, em consonância com o art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.